Tribunal: TJSP
Processo: 0005888-14.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo em execução – Livramento condicional – Deferimento – Recurso ministerial objetivando a revogação do benefício – Admissibilidade – Reeducando em fase de reabilitação de conduta – Existência de faltas graves – Atestada a má conduta carcerária – Recurso provido.